Tribunal: TJMT
Processo: 0006196-26.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico – Pje
Recurso Especial n. 0006196-26.2013.8.11.0041
Recorrente EMOVERE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Recorrido CLAUDIO ANTONIO DA SILVA e outros
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por EMOVERE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 19238996):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL POR AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA – IMPOSSIBILIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Ao juiz é lícito examinar o cabimento e a pertinência das provas solicitadas pelas partes, entretanto, não pode indeferir ou deixar de apreciar o pedido de sua produção, passando desde logo ao julgamento antecipado da lide para julgar improcedente a ação exatamente por falta de provas.” (N.U 0006196-26.2013.8.11.0041, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/10/2019, Publicado no DJE 05/03/2020)
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 35476993).
Alega violação aos artigos 1.022, 355, I, 370, 371, 373, I, 464, §1o, II, 472 e 489, §1o, IV, CPC, ao argumento de que omissão no acórdão que proveu o pedido para reconhecimento de cerceamento de defesa formulado pelo Recorrido AMARILDO BIANCHIN, uma vez que foi oportunizada às partes a produção de provas.
Recurso tempestivo (id 38519493).
Contrarrazões de AMARILDO BIANCHIN (id 43305478).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Decisão sem omissão.
Extrai-se da irresignação da Recorrente que houve suposta omissão no aresto que proveu o apelo diante do suposto cerceamento de defesa sofrido pelo Recorrido em contrário ao “arcabouço probatório reunido à presente ação” comprovando a inexistência de posse ou propriedade do Recorrido AMARILDO BIANCHIN sobre o imóvel objeto da Ação Anulatória.
A Recorrente aduz, ao final, que “infere-se do acórdão do Recurso de Apelação a violação dos artigos 355, inc. I, 370, 371 e 472, todos do Código de Processo Civil, e que, malgrado a omissão sobre a farta documentação reunida (...)”
Pois bem, do teor do voto que proveu o apelo interposto pela parte Recorrida não se denota qualquer omissão no julgamento cometida pela colenda câmara pelo reconhecimento de cerceamento de defesa pela ausência de manifestação do juízo de primeiro grau em relação ao pedido da realização de prova pericial, vejamos:
“(...) apesar de fundamentar sua decisão na ausência de prova idônea que capaz de demonstrar o fato constitutivo do direito, o juiz de piso nem sequer se manifestou quanto ao pedido de produção de prova pericial formulado pelo apelante em momento anterior (id. 7819967 – pág. 02).
Com efeito, embora seja lícito ao juiz examinar o cabimento e a pertinência das provas solicitadas pelas partes (art. 370, parágrafo único, CPC), tem-se que, no caso em exame, aquele não poderia simplesmente “ignorar” os requerimentos de provas, passando desde logo ao julgamento antecipado da lide para julgar improcedente a ação exatamente por falta de provas.
(...)
Sendo assim, faz-se necessária a anulação da sentença para que sejam colhidas as provas oportunamente requeridas pelas partes, para, após, observado o contraditório, decidir o juízo como entender de direito.”
Dito isso, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara Julgadora fundamentou expressamente a ocorrência do cerceamento de defesa, destacando que o juízo de primeiro grau “ignorou” o pedido para produção da prova pericial pretendido pela Recorrida, inexistindo, portanto, omissão e, por conseguinte, violação aos artigos 1.022, 355, I, 370, 371, 373, I, 464, §1o, II, 472 e 489, §1o, IV, CPC.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de maio de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII